Tribunal: TJES
Processo: 5005358-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Fiança
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005358-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA registrado(a) civilmente como ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005358-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005534-10.2022.8.08.0048
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em 02 (dois) salários-mínimos.

O paciente argumenta que não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que está desempregado.

Deste modo, requereu liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

Parecer do D. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestando-se pela concessão da ordem no Id. 2862799,

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a ordem, mediante outras medidas cautelares, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005358-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005534-10.2022.8.08.0048
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em 02 (dois) salários-mínimos.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente, juntamente a Thales Rocha Batista, foi preso em flagrante delito, no dia
19.6.2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Infere-se do Boletim Unificado, anexado aos autos, que policiais militares foram informados a respeito de uma aglomeração existente na Rua Dovalcir Otávio Bispo, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, sendo a localidade conhecida por intenso tráfico de drogas.

Logo que a guarnição policial chegou ao local, diversas pessoas correram para o interior de uma Distribuidora, porém o paciente e seu comparsa correram em outra direção, no sentido Rua Itarana. Diante da atitude suspeita, foram perseguidos pela guarnição policial. O paciente tropeçou durante a fuga, caiu ao chão e, por tal motivo, foi capturado. Após busca pessoal, os policiais apenas encontraram em poder do paciente a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais e 01 (um) pino de cocaína, ao passo que com o seu comparsa foram encontrados o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e 15 (quinze) pinos de cocaína.

O Magistrado Plantonista da Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente e corréu, mediante o recolhimento de fiança, com fundamento no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

No momento de análise do pedido liminar, fora observado que o paciente encontrava-se preso preventivamente há aproximadamente 05 (cinco) dias, exclusivamente por não ter condições de efetuar o pagamento da fiança arbitrada no valor de 02 (dois) salários-mínimos, de modo que fora demonstrada a sua miserabilidade econômica.

Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico o pedido liminar outrora deferida, para CONCEDER A ORDEM, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005358-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA Lei nº 11.343/06). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.